Tribunal: TJSP
Processo: 0555980-56.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Contra decisão que, em autos de Execução Fiscal, julgou extinta a execução, em virtude de o valor da mesma ser inferior R$ 2.500,00, - Cabimento – Sentença reformada, uma vez tratar-se de faculdade da Fazenda a cobrança ou não do crédito tributário – Aplicação da Sumula 452 do STJ – Determinação de prosseguimento da execução, conforme pretensão da Fazenda -

Recurso

Ementa:

Apelação Cível – Contra decisão que, em autos de Execução Fiscal, julgou extinta a execução, em virtude de o valor da mesma ser inferior R$ 2.500,00, - Cabimento – Sentença reformada, uma vez tratar-se de faculdade da Fazenda a cobrança ou não do crédito tributário – Aplicação da Sumula 452 do STJ – Determinação de prosseguimento da execução, conforme pretensão da Fazenda -

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0555980-56.2005.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
FERNANDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555980-56.2005.8.26.0564 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 0555980-56.2005.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz sentenciante: José Carlos de França Carvalho Neto
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Fernanda da Silva
Voto no 31543
Apelação Cível Contra decisão que, em autos de Execução
Fiscal, julgou extinta a execução, em virtude de o valor da mesma
ser inferior R$ 2.500,00, - Cabimento Sentença reformada, uma
vez tratar-se de faculdade da Fazenda a cobrança ou não do crédito
tributário Aplicação da Sumula 452 do STJ Determinação de
prosseguimento da execução, conforme pretensão da Fazenda -
Recurso provido
Trata-se de recurso de apelação (fls. 105/121) interposto
pela FESP contra r. sentença (fls. 98/101) que, em sede de Execução
Fiscal para cobrança de débito de ICMS declarado e não pago, julgou
extinta a execução, nos termos do artigo 485, VI c.c artigo 771, ambos do
CPC e com artigo 1o da Lei no 6830/80, tendo em vista ser o crédito
tributário inferior a R$ 2.500,00.
Alega, em apertada síntese, a ora apelante, nulidade da
decisão por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa,
incorreta interpretação da Lei no 6.284/13, violação à Súmula 452, do
STJ, indisponibilidade do interesse público, existência da decisão do E.
STF proferida nos termos do art. 543-B, § 3o do CPC, no RE 591.033/SP
da relatoria da Min. Ellen Gracie, em 17/11/2010. Pede o prosseguimento
da execução.
Ausentes as contrarrazões (fls.124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555980-56.2005.8.26.0564 -Voto no
3
É o breve relatório.
O recurso deve ser provido.
Cuidam os autos de ação de execução fiscal contra
Fernanda da Silva, em razão de débito pendente de multas de trânsito da
motocicleta Honda, placas BWS 2621. Explicou a executada ter vendido
a motocicleta em 2001 e juntou documentos de fls. 33/36 sobre a
alienação da moto a terceiro.
Foi prolatada sentença às fls. 98/101 julgou
extinta a execução, nos termos do artigo 485, VI c.c artigo 771, ambos do
CPC e com artigo 1o da Lei no 6830/80, tendo em vista ser o crédito
tributário inferior a R$ 2.500,00.
Inconformada,
apela
a
FESP,
pretendendo
o
prosseguimento da execução amparada também por decisão do E. STF,
nos termos do art. 543-B, § 3o do CPC no RE 591.033/SP.
Em que pesem posições contrárias, prega o disposto
no artigo 1o da Lei Municipal no 6284/2013: “Artigo 1o Fica a Procuradoria-
Geral do Município de São Bernardo do Campo, autorizada a não ajuizar
execuções fiscais de débitos tributários e não tributários de valores
consolidados, iguais ou inferiores a R$ 2.500,00” (fls. 109 dos autos).
Assim, a Fazenda está autorizada e não obrigada a
renunciar a seu crédito.
Aplica-se ao caso também, por semelhança, a Súmula
no 452 do E. STJ, in verbis: “A extinção das ações de pequeno valor é
faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
Acrescente-se,
ainda,
que
“o
credito
tributário
regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555980-56.2005.8.26.0564 -Voto no
4
podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio entre tributante
(art. 150, § 6o, da CF e art. 172, CTN) (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 06/05/2008, DJe 18/06/2008)
Nesse sentido, em casos análogos:
“EXECUÇÃO FISCAL IPVA relativo ao exercício de
2010 Processo de execução extinto por falta de interesse processual
Lei Estadual no 14.272/2010 que constitui a Fazenda do Estado em
prerrogativa, na esfera da discricionariedade na condução de assuntos
de seu interesse, de prosseguir ou não na execução fiscal, o que não se
confunde com o impedimento de propor ação ou de a ela dar
continuidade
Sentença reformada
Recurso provido.” (A. C. no
1500163-40.2014.8.26.0510 Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza
j. 30.11.2015 V.U.).
“EXECUÇÃO FISCAL IPVA INTERESSE DE AGIR
Quantia que não é irrisória A remissão do tributo (CTN, art. 172) e a
anistia da multa (CTN, art. 180) só podem ser concedidas mediante lei
especifica (CF, art. 15, § 6o)
A Lei no 14.272/2010 prevê que é
prerrogativa da Fazenda Pública interpor ou desistir de ações cujo valor
não
ultrapasse
600
UFESPs.
Recurso
provido.”
(A.
C.
no
0004717-22.2012.8.26.0653 Rel. Des. Moacir Peres j. 03.10.2014
V. U.)
“Execução Fiscal Extinção do processo, por falta de
interesse de agir. Valor ínfimo do débito. Carência da ação não
caracterizada. Compete ao Fisco, e não ao Poder Judiciário, decidir
sobre a oportunidade e conveniência de propor a execução. Desistência
de execuções fiscais que visam à cobrança de valores inferiores a 600

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555980-56.2005.8.26.0564 -Voto no
5
UFESP's que constitui faculdade da Administração. Inteligência da Lei
Estadual no 14.272/2010. Executivo que deve ser regularmente
processado. Recurso provido.” A.C. 0103737-17.2009 8a Câmara de
Direito Público do TJSP - Rel. Carvalho Viana
20/06/2012. (grifo
nosso).
Portanto, assiste razão a Fazenda Municipal, devendo
a execução prosseguir normalmente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
determinar o prosseguimento da execução.
Eduardo Gouvêa
Relator